Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA PARA RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE COMPRA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. VÍNCULO CONTRATUAL OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE RISCOS FINANCEIROS PARA VENDEDOR E COMPRADOR. VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa vendedora de imóvel ante a decisão antecipatória de tutela, na qual o Juízo a quo suspendeu a exigibilidade das parcelas previstas no contrato rescindendo, liberou o imóvel para que fosse revendido e, por fim, determinou a abstenção de cobrança de parcelas e de inclusão do nome da compradora em cadastro restritivo de crédito.
2. Conforme art. 472 do Código Civil, o contratante não é obrigado a permanecer vinculado ao contrato, restando tão somente, ao longo da demanda, a necessidade de aferir as consequências financeiras do fim do pacto. 2.1. Além disso, a Agravada não se opôs à liberação da unidade imobiliária para que o Agravante a ponha novamente à venda e, assim, consiga amenizar o impacto em seu planejamento financeiro quanto às despesas referentes ao empreendimento imobiliário.
3. Rescindir o contrato em sede de tutela antecipada e permitir a imediata venda do imóvel acarreta menos riscos financeiros à empresa vendedora do que manter um comprador inadimplente com as parcelas. 3.1. Além de ser medida menos onerosa para a vendedora, também tem o condão de reduzir o ônus do comprador, pois, do contrário, os atrasos de parcelas devidas com a manutenção da avença atrairia a incidência de juros, de correção monetária e aumentaria o valor a ser retido na rescisão.
4. As questões não abordadas na decisão agravada não devem ser conhecidas no recurso, sob pena de supressão de instância.
5. A fixação do valor a ser retido com a rescisão do contrato e a determinação do responsável pelo pagamento das despesas de revenda são pontos que ainda serão debatidos nos autos de origem, pois concernem às consequências financeiras derivadas do fim de avença por iniciativa do comprador.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.